Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-90.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NESIO MARTINS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: NESIO MARTINS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600543-90.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600543-90.2020.6.16.0068
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600543-
90.2020.6.16.0068 (DRAP - 0600542-08.2020.6.16.0068), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Nesio Martins Da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador, em decorrência de
inelegibilidade. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Nesio Martins Da Silva, para
concorrer ao cargo de vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
Município de Cascavel-PR, sob o fundamento de que o pedido de candidatura encontra óbice em
inelegibilidade prevista no art. art. 1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/1990, nos termos do art. 11, III,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão de condenação do candidato por crime de tráfico de
entorpecentes e drogas afins, nos Autos 2005.0000010-0, da Vara Criminal de Francisco Beltrão/PR.
Isto porque o prazo decorrente de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990 projeta-se
por 08 (oito) anos após o cumprimento da pena, nos termos da Súmula 61 do TSE. No caso dos
autos, a pena foi cumprida em 12/01/2015 (conforme Informação ID 22197358), dando início à
contagem do prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade, o qual terá termo final em 12/01/2023). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NESIO MARTINS DA SILVA (RECORRENTE)
FABIO ANDRE MARTINS ZAKSESKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21445
166
30/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.471

RECURSO ELEITORAL 0600543-90.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: NESIO MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0031466
ADVOGADO: FABIO ANDRE MARTINS ZAKSESKI
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO
I, E, ITEM 7, DA LC Nº 64/90 -
INDEFERIMENTO
–
CRIME
DE
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula TSE nº 61, o
prazo
concernente
à
hipótese
de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos
após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito
ou multa.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
Num. 21445166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014030977000000020795542
Número do documento: 20113014030977000000020795542

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por NESIO MARTINS DA SILVA,
candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR (ID. 17892566) que
indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, e, 7, da Lei Complementar nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 18525816), o recorrente alega que preenche
todos os requisitos para o deferimento de seu pedido de registro e que, com a extinção
da sua pena em 13/07/2009, de tal modo que não pode ser prejudicado por
entendimento diverso. Aduz que preenche os requisitos para ter sua candidatura
deferida e que a sentença que indeferiu seu registro foi prolatada fora do prazo
estipulado.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 17893066), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20452116), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado por órgão de colegiado do Tribunal de
Justiça/PR pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigos 12,
e 14 da
caput
Lei nº 6.368/76), mediante acórdão no dia 03/10/2007, que transitou em julgado no dia
14/03/2008 (ID. 18525466).
Segundo consta, foi reconhecida a extinção da pena em 12 de janeiro de
2015 (ID. 18525516), o que tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir
dessa data, em razão do disposto no artigo 1º, inciso I, E, item 7, da LC nº 64/90.
Num. 21445166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014030977000000020795542
Número do documento: 20113014030977000000020795542

Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após
judicial colegiado
o cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
7. de
e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
tráfico de entorpecentes

Consoante o alcance do artigo epigrafado, a extinção da pena em 12 de
janeiro de 2015 (ID. 18525516) torna o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir
dessa data, de tal modo que a restrição a sua capacidade eleitoral passiva permanece
até 11 de janeiro de 2023.
No tocante à extrapolação do prazo para análise do seu pedido de registro
de candidatura pelo juízo eleitoral, anoto que se trata de prazo impróprio, não
implicando no deferimento do registro de candidatura.
Ainda, esclareço que o deferimento do DRAP da agremiação pela qual
pretendia concorrer às eleições também não importa, necessariamente, no acolhimento
do seu requerimento.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 21445166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014030977000000020795542
Número do documento: 20113014030977000000020795542

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600543-90.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: NESIO MARTINS DA SILVA - Advogado do
RECORRENTE: FABIO ANDRE MARTINS ZAKSESKI - PR0031466 - RECORRIDO: JUÍZO DA
068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21445166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014030977000000020795542
Número do documento: 20113014030977000000020795542